Tribunal: TJSP
Processo: 1512879-67.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença – Exercícios de 2015 a 2017 – Empresa extinta antes do ajuizamento da execução - Impossibilidade de prosseguimento da execução ante a ilegitimidade passiva – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.